Tribunal: TJES
Processo: 0000244-36.2020.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000244-36.2020.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CARDOSO MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000244-36.2020.8.08.0031

APELANTE: JOSE CARDOSO MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ CARDOSO MARTINS
, em razão da sentença de folhas 131/132, prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Mantenópolis
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
e § 4º, da Lei 11.343/06
, impondo-lhe as penas de
03 anos e 04 meses de reclusão e 334 dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Narra a denúncia que, às 14h30min do dia 17 de abril de 2020, policiais militares encontraram o apelante na zona rural de Alto São José, distrito de São José, Mantenópolis - ES, ocasião em que trazia objetos nas mãos e, após perceber a presença policial, dispensou os itens na lavoura. Em busca pessoal, os policiais encontraram um telefone celular e R$ 436,50 em espécie, e no local em que o apelante dispensou os objetos, constatou-se que eram
nove pedras de crack
.

Finda a instrução, foi prolatada a sentença condenatória ora impugnada.

Pleiteia, inicialmente, a
desclassificação
para o crime do
artigo 28 da Lei 11.343/06
.
Sem razão.

Materialidade
e
autoria
consistentes em boletim unificado às folhas 02/03 e auto de apreensão à folha 11 (IP em apenso), laudo toxicológico às folhas 113/114 (volume principal) e toda a prova oral colhida em juízo.

Em juízo (16/06/2021, mídia anexa), restou nítido pelos depoimentos dos policiais militares que o apelante, em face da presença policial, dispensou rapidamente as nove pedras de crack em local próximo, de modo que se torna impossível a absolvição criminal. Entretanto, também há provas de que a conduta do apelante se adequa ao delito do
artigo 33 da Lei de Drogas
, e não à conduta de mera posse para uso.

Afinal, o
soldado Bruno Costa de Oliveira
afirmou que, antes do fato, o nome do apelante
já era conhecido no meio policial pela prática do tráfico de entorpecentes
; que o apelante se encontrava em localidade de intensa traficância; que o dinheiro apreendido junto às drogas estava fracionado em cédulas de quantias diversas; que haviam mais pessoas no local, mas os agentes estavam em número insuficiente para abordá-las.

Confirmando essas alegações, o
soldado Allysson Augusto de Miranda
acrescentou que a polícia tinha informações, à época, de que
o apelante traficava no local
; que a equipe estava a cerca de cem metros do local, quando viu o apelante, aparentemente, trocando objetos por pecúnia; que antes de se aproximarem do local, os demais indivíduos saíram por vias distintas, por vezes de motocicleta, o que inviabilizou a abordagem destes pela equipe; que viu o apelante dispensando os entorpecentes e, logo, apreendeu o ilícito.

Ora, é cediço que o depoimento judicial dos policiais, a princípio, é meio de prova idôneo e apto a sustentar eventual condenação, devido à fé pública que possuem os agentes públicos em exercício regular da sua função. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

De fato, os depoimentos dos agentes confirmam o conteúdo do boletim unificado, e harmonizam com as demais provas dos autos.

Adicionalmente, a alegação defensiva de que as drogas haviam sido compradas e o dinheiro restante se destinava ao pagamento de contas de energia,
não apenas não tem fundamento, mas é desconstituída pela própria defesa
. Afinal, conforme auto de apreensão, o valor total em espécie apreendido foi de R$ 436,50, enquanto a soma dos débitos à folha 76
totaliza cerca de R$ 336
. Se houve transação de dez pedras de crack, no valor de dez reais cada, conforme disse em interrogatório,
seria a venda pelo próprio apelante, de modo a completar o valor encontrado consigo somando os cem reais de diferença
.

De todo modo, ainda que não tenha sido diretamente flagrado realizando qualquer transação com drogas, o apelante
trazia consigo drogas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. Incorre, assim, no tipo penal do
artigo 33 da Lei 11.343/06 – tráfico de drogas
, sendo
incabível a desclassificação
.

Em seguida, requer a
aplicação da minorante do privilégio em grau máximo
, supostamente fundada na ausência de elementos que poderiam demonstrar traficância costumeira.
Pois bem.

Realmente, segundo a certidão à folha 48 do volume principal, o apelante não é reincidente nem possui maus antecedentes. Também não restou evidenciada qualquer ligação com o crime organizado.

Contudo, como já mencionado pelos militares, o apelante, sob a alcunha de “Zé Caraca”, era conhecido previamente pela polícia por envolvimento com o narcotráfico. Não à toa, dentre seus registros processuais, há imputação relativa justamente ao “tráfico de drogas e condutas afins”.

No mais, foi abordado em local de traficância, após interagir com diversos outros sujeitos não identificados e, apesar de alegar o uso pessoal, o apelante não possuía petrechos para tal no momento da abordagem.

Portanto, apesar de insuficientes para a caracterização da dedicação ao crime, esses indícios, somados à natureza do ilícito,
tornam plausível a redução da pena em 1/3
, como realizada pelo juízo
a quo
.

Mantida a fração de diminuição e, por isso, na ausência de incorreções da pena, permanece no patamar fixado pelo julgador, ou seja, de
03 anos e 04 meses de reclusão e 344 dias-multa
.

Quanto à aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, verifica-se que o juízo
a quo
assim a manteve de modo infundado. Com efeito, a pena imposta é
inferior a quatro anos
, o delito de narcotráfico
não envolveu violência ou grave ameaça
, o apelante é comprovadamente
réu primário
, e todas as circunstâncias judiciais se orientam, ultimamente, à
possibilidade de substituição
.

Nesse sentido, por se tratar de medida justa, segundo indica o
artigo 44 do Código Penal
, faço a
substituição da pena privativa de liberdade
por
duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das execuções penais.

Quanto à pena de multa, esta permanece como previamente fixada, no patamar de
344 dias-multa
, cada um no valor de
1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Além dela, todas as matérias que dizem respeito à condição financeira do apelante, como a
concessão da justiça gratuita
, são de
competência do juízo da execução
. Afinal, este detém os meios apropriados para aplicar as penas com mais acuidade, mormente no que tange à condição financeira do condenado.

Em suma,
não restam reparos a serem feitos em sede recursal
.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Impossível a desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas, sobretudo em razão das circunstâncias da abordagem do apelante e apreensão dos entorpecentes.

2. Os depoimentos policiais, harmônicos com o conjunto probatório, se revestem de fé pública, tornando-se meio de prova válido e apto a sustentar eventual condenação. Precedentes.

3. Impossível a aplicação da minorante do privilégio no patamar máximo legal, em razão dos indícios de dedicação do apelante às atividades criminosas. Apesar de insuficientes para caracterizar o descumprimento de um dos requisitos cumulativos do privilégio, as circunstâncias da abordagem, além da natureza do ilícito, justificam a aplicação da redução em patamar inferior.

4. Possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pois o apelante preenche todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, pelo que cabe a substituição dela por duas restritivas de direito.

5. Permanece a pena de multa conforme fixada, não ofendendo o artigo 60 do Código Penal.

6. A concessão do benefício da gratuidade da justiça compete ao juízo da execução.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.